Tribunal: TJDFT
Processo: 0754537-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão proferida por juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher que, após julgar improcedente a pretensão punitiva estatal e absolver o acusado da imputação do crime de perseguição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, ao fundamento de que teriam cumprido sua finalidade e de que inexistiriam fatos recentes aptos a justificar sua manutenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível restabelecer medidas protetivas de urgência após sua revogação quando ausentes elementos atuais que indiquem risco à integridade física ou psicológica da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela preventiva destinada a resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mas também impõem restrições relevantes a direitos fundamentais do suposto agressor, razão pela qual sua imposição deve observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade.
4. A concessão e a manutenção das medidas exigem a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade de violência doméstica, bem como a demonstração de risco concreto de reiteração da conduta lesiva.
5. A Lei no 11.340/2006 estabelece que as medidas protetivas devem subsistir enquanto perdurar a situação de risco à integridade da vítima, cabendo ao magistrado avaliar, à luz dos elementos do caso concreto, a contemporaneidade dos fatos e a persistência da situação de perigo.
6. No caso concreto, o juízo de origem absolveu o acusado da imputação do crime de perseguição por insuficiência de provas, destacando que os fatos narrados ocorreram em um único dia, sem demonstração de reiteração temporal ou continuidade da conduta.
7. Os autos não revelam registro de descumprimento das medidas protetivas nem indicam a ocorrência de episódios posteriores que evidenciem risco atual ou iminente à integridade da vítima, sendo o fato originário ocorrido anos antes do ajuizamento da reclamação.
8. A manutenção ou o restabelecimento de medidas protetivas na ausência de elementos concretos que demonstrem risco contemporâneo à vítima mostra-se incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por implicar restrições indevidas à liberdade do ofensor.
9. A alegação de ausência de oitiva prévia da vítima não altera a conclusão adotada, pois a sentença consignou que a ofendida foi ouvida em audiência de instrução e julgamento e, embora tenha manifestado interesse na manutenção das medidas, não apresentou elementos concretos capazes de evidenciar a persistência da situação de risco.
IV. DISPOSITIVO
10. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.